Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724965-92.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: WESLEY MARTINS LOURENCO, D. L. D. S. L., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 64072638, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento dos serviços decorrentes do contrato coletivo por adesão, firmado em 14/12/2022. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 64370460, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido, porquanto não teria considerado as limitações operacionais da embargada quanto ao cumprimento integral da decisão recorrida. Repisa que não dispõe de meios para garantir a continuidade do tratamento do segurado, uma vez que, após a resilição unilateral do contrato, pela embargada UNIMED NORTE DE MINAS, não existe contrato ativo que vincule a embargante aos beneficiários. Aduz, ainda, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - reconheceu a ausência de responsabilidade da embargante pela rescisão coletiva dos contratos da UNIMED NORTE DE MINAS. Ao final, a embargante pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja imputada a obrigação de reativar o plano de saúde e emitir boletos, bem como, disponibilizar o devido tratamento ao menor à UNIMED NORTE DE MINAS. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024 às 12:57:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora